Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700578-47.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO LAZARO DA SILVA SANTOS AGRAVADO: EDSON TSUYOSHI HOSHI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão, em fase de conhecimento, que suspendeu o curso do processo por três meses para aguardar o pronunciamento da justiça criminal na apuração do delito de injúria racial praticado, em tese, pelo recorrido contra o recorrente. Em resumo, sustenta que em face da independência das instâncias, nada impede o curso normal da ação proposta em que se busca a condenação do recorrido ao pagamento de reparação por danos morais. DECIDO. No sistema dos Juizados Especiais prevalece a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. As questões incidentais surgidas no curso do processo de conhecimento podem ser ventiladas por ocasião de eventual recurso inominado, pois não importam em preclusão. Na fase de conhecimento, excepcionalmente, admite-se o agravo de instrumento, desde que demonstrados a verossimilhança da alegação e o risco de dano. No caso, porém, não vislumbro a presença de tais requisitos. O recorrente pretende que seja determinado ao juiz de origem dar prosseguimento ao processo, cujo curso foi sobrestado por três meses para se aguardar o ajuizamento da ação penal para se apurar os fatos delituosos imputados ao agravado. Dispõe o art. 315 do CPC: Art. 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. § 1o Se a ação penal não for proposta no prazo de 3 (três) meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente a questão prévia. § 2o Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do § 1o. Ainda que sejam independentes as instâncias civil e criminal, a apuração do fato delituoso é prejudicial à questão principal debatida na origem, pelo que é conveniente que se aguarde o pronunciamento da justiça criminal, não se vislumbrando que a paralisação do processo represente algum risco de dano irreparável para justificar a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Custas pelo recorrente, com a exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça que ora se defere. Corrija-se o processo de referência para 0765285-44.2021.8.07.0016. (e) Brasília/DF, 10 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito